Tribunal: TJSP
Processo: 1006091-26.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários. Mandato. Contrato verbal. Sentença de extinção do feito com resolução do mérito, com fulcro em prescrição quinquenal. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Prescrição quinquenal inequívoca. Incontroverso que houve a revogação tácita da procuração conferida ao Autor no dia 26/01/2018 pelo novo representante do condomínio, por conta de decisão

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários. Mandato. Contrato verbal. Sentença de extinção do feito com resolução do mérito, com fulcro em prescrição quinquenal. Recurso do Autor que não comporta acolhimento. Prescrição quinquenal inequívoca. Incontroverso que houve a revogação tácita da procuração conferida ao Autor no dia 26/01/2018 pelo novo representante do condomínio, por conta de decisão judicial proferida no acórdão de no 2171742-69.2017.8.26.0000, que afastou a síndica anterior, nos autos da ação da ação executiva de no 1014533-88.2017.8.26.0506. Ação de arbitramento de honorários advocatícios que somente foi proposta em 16/02/2023, após a revogação tácita da procuração ocorrida em 26/01/2018, ou seja, em prazo superior a cinco anos. Termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal que deve ser contabilizado a partir da cessação do contrato (art. 206, §5o, II, do CC) e art. 25 da Lei. 8.906/94, que dispõe que a contagem da prescrição se inicia da "renúncia ou revogação do mandato". Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença mantida. Honorários majorados, observada a assistência judiciária gratuita. RECURSO DESPROVIDO.